Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588 STJ. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Apreciados os temas devolvidos a reexame, em especial a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, em razão de se tratar de crime de ameação em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588-STJ, não há que se falar em omissão do acórdão.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.